Tribunal: STF
Processo: AP 1358
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DESTA RELATORIA . PEDIDO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO TÉCNICO. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO.



    1. A suspeição dos Ministros desta CORTE para julgamento das ações penais oriundas dos eventos do dia 8/1/2023 foi devidamente rejeitada pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Precedentes.



    2. De acordo com o art. 279 do Regimento desta SUPREMA CORTE, a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição.



    3. No presente caso, o Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.